Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INGRESSOS PARA OLIMPÍADAS. PANDEMIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. REEMBOLSO. TAXA DE SERVIÇO. TAXA DE CONVENIÊNCIA. INGRESSO NÃO EMITIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 364,99 a título de restituição de valores.
2. A parte autora argumenta na inicial que efetuou a compra de ingressos para as olimpíadas junto à ré e que diante da Pandemia solicitou o reembolso integral, porém recebeu valor a menor.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente argui em preliminar sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que prestou o serviço e cobrou apenas a taxa de serviço, válida mesmo sem a emissão e entrega dos serviços. Ausente contrarrazões.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a parte autora imputa à ré a responsabilidade pela devolução dos valores gastos com os ingressos adquiridos. Dessa forma, a preliminar se confunde com o mérito, devendo ser apreciada em momento oportuno. Além disso, o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
6. Consta dos autos que a parte autora efetuou a compra de “ingressos” para os jogos olímpicos de Tóquio de 2020, que estes foram adiados para 2021 em razão da Pandemia do Covid e que foram dadas algumas opções para os consumidores, dentre elas a devolução dos valores, com reembolso no cartão de pagamento utilizado na compra, com a retenção da taxa de serviço. Resta analisar, portanto, se a retenção desta taxa de serviço é válida ou não.
7. Prevê o art. 2o, inciso II, § 7o, da Lei Federal 14.046/2020 que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão de estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, os valores referentes aos serviços de agenciamento e de intermediação já prestados, tais como taxa de conveniência e/ou de entrega, serão deduzidos do crédito a ser disponibilizado ao consumidor.
8. Acontece que, como bem destacou a sentença, os ingressos adquiridos pela parte autora não foram emitidos e nem entregues, de modo que é possível perceber que o serviço de intermediação não chegou a ser prestado, razão pela qual o valor referente à taxa de serviço deve ser devolvido, já que não prestado. Além disso, deve se ter em mente que a desistência do autor decorreu de caso fortuito, Pandemia do Covid-19, de modo que a devolução dos valores deve se dar de forma integral por completa ausência de responsabilidade ou motivação de sua parte quanto ao cancelamento dos ingressos. Ademais, mundialmente, pelo desenrolar dos acontecimentos em relação à pandemia é bem possível que os jogos olímpicos sejam adiados novamente.
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.